Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão n. 1767667 prolatado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais. Já o embargado (Distrito Federal) sustenta que não há qualquer vício no acórdão prolatado.

2. Na origem, a autora é professora aposentada do GDF, cuja data de admissão é 08/04/1997 e a de aposentadoria é 21/09/2020. Sua aposentadoria se deu com base no art. 40, §1o, inc. III, alínea b c/c §§ 3o 8o e 17 da CF/88 (aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição). Não obstante, alega que o réu errou nos cálculos da proporcionalidade do seus proventos, pois utilizou, como divisor, o tempo de contribuição da aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos), ignorando a redução constitucional concedida aos professores. Por esse motivo, ajuizou ação para que o Distrito Federal fosse obrigado a utilizar, nos cálculos referentes aos proventos de aposentadoria da requerente, o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria especial integral de professor (25 anos); bem como a condenação do requerido ao pagamento retroativo dos valores decorrentes da diferença entre o valor pago e o, supostamente, devido à servidora. A sentença foi de improcedência, a qual foi mantida por esta Turma Recursal.

3. A embargante (professora aposentada do GDF) alega a existência de omissão e contradição no acórdão prolatado por este órgão colegiado, pois teria decidido objeto diverso da demanda recursal. Sustenta que o acórdão afirmou que o recorrente/embargante buscava a conversão da aposentadoria com valores proporcionais para a aposentadoria especial de professor, com valores integrais. No entanto, o que se pretende é que seja aplicado o divisor correto de magistério para o cálculo da aposentadoria proporcional dos professores.

4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. No caso em concreto, razão assiste a embargante. Em análise do acórdão n. 1767667 (ID. 53137478), apesar de constar da ementa e da narrativa dos itens 1 a 5, que o cerne recursal se refere a aplicação do divisor de 25 anos para cálculo dos proventos proporcionais da professora, concluiu no item 6, igualmente à sentença proferida pelo juízo a quo, que a professora não comprovou 25 anos de tempo de contribuição em atividade exclusiva de magistério, requisito da aposentadoria com proventos integrais, caso diferente da autora, que se aposentou com proventos proporcionais.

6. Constatada a contradição interna no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora, segundo a fundamentação a seguir.

7. Cinge-se a controvérsia quanto ao cálculo da aposentadoria proporcional de professora da rede pública do DF que atua na função exclusiva de magistério e se ela comprovou os requisitos para sua aplicação.

8. Na espécie, a ficha cadastral (ID 49291405, p. 10) comprova a admissão da embargante, em 08/04/1997, no cargo de professor de educação básica da carreira de magistério público do DF. No processo de aposentadoria, consta que a embargante acumulou mais de 12 anos de serviço público na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). Em contrapartida, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar o não exercício exclusivo da atividade de magistério (art. 373, II do CPC). Assim, aplicável a aposentadoria voluntária especial de professor.

9. Quanto ao cálculo de proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que atuam em função exclusiva de magistério, o STF tem se posicionado: "A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (ARE 1014902 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017).

10. Dessa forma, a base para o cálculo de proventos de aposentadoria proporcional da servidora deve ser tomada na proporção de 25 anos, e não de 30 anos de contribuição, então previstos na regra geral do art. 40, § 1o, inciso III, alíneas "a" e "b" da Constituição Federal, com redação da EC 20/1998.

11. Em relação ao pagamento do retroativo devido à servidora desde sua aposentadoria, considerando que não houve impugnação específica aos cálculos apresentados pela autora na petição inicial (ID. 49291397), tem-se por incontroversos os valores apresentados, com base no princípio da eventualidade (art. 336 do CPC/15).

12. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO E ALTERAR O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DE MODO A DAR PROVIMENTO E REFORMAR A SENTENÇA, diante dos fundamentos de fato e direitos supracitados, para: a) CONDENAR os réus à regularizar os proventos de aposentadoria da servidora, tomando-se 9.125 (nove mil, cento e vinte e cinco) dias, equivalente a 25 (vinte e cinco) anos, como denominador para fins de cálculo da aposentadoria proporcional; e b) CONDENAR o IPREV/DF, e - subsidiariamente - o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 12.184,90 (doze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à diferença entre o provento pago (denominador da aposentadoria geral) e o provento devido (denominador da aposentadoria especial de professor), de outubro de 2020 (primeiro mês de recebimento de proventos) a março de 2023 (data da propositura da ação), acrescidas das parcelas vencidas e a vencer no curso do presente processo até a efetiva implementação da regularização dos proventos da autora. Sobre a atualização do débito, a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela, individualmente, sendo que até 08/12/2021, dar-se-á pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.

13. Ante o provimento do recurso inominado interposto pela autora, fica esta dispensada do pagamento das custas e dos honorários advocatícios determinados no item 7 do acórdão 1767667 (ID. 53137478), diante da ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.